Tribunal: STF
Processo: CC 8100
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. AL. O DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À RESOLUÇÃO N. 3 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE TRIBUNAL SUPERIOR E TRIBUNAL A ELE VINCULADO. CASO DE HIERARQUIA JURISDICIONAL. PRECEDENTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Conflito de competência autuado neste Supremo Tribunal em 10.6.2019, tendo como suscitante o Desembargador Relator da Reclamação n. 1.0000.18.093681-71/000, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e suscitado o Relator da Reclamação n. 30.017, do Superior Tribunal de Justiça.
O caso
    2. O suscitante, Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda, ao suscitar o presente conflito de competência, assim resumiu a controvérsia:
    “Trata-se de Reclamação apresentada por Jailson Pereira da Silva e Israel Justino contra Acórdão da Turma Recursal da Comarca de Araxá, pelo qual foi negado provimento a Recurso Inominado por eles interposto visando à reforma de sentença proferida pelo douto Juízo da Unidade Jurisdicional Cível dos Juizados Especiais da mesma jurisdição que, em Ação Indenizatória ajuizada pelo Interessado, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais.
    Invocando as disposições contidas nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil, pretende o Reclamante, por meio do remédio processual objeto dos presentes autos, ver cassado o ato jurisdicional supramencionado, ao fundamento de ser ele violador da autoridade de decisões, que cita, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    A reclamação foi distribuída ao eminente Ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, tendo ele determinado a redistribuição a este Tribunal, sob o entendimento de que a regra da Resolução n.° 03, de 2016, daquela Corte, definiu que compete às seções cíveis dos respectivos tribunais de justiça estaduais dirimirem a divergência entre acórdão de Turma Recursal Estadual e orientação jurisprudencial consolidada do STJ.
    No que pesem, porém, os judiciosas fundamentos constantes dessa respeitável decisão - bem como o respeito e admiração que tenho por seu ilustre signatário - não vejo como concordar com o referido entendimento.
    A Reclamação foi dirigida ai Superior Tribunal de Justiça - e, em razão da decisão declinatória de competência, foi distribuída à minha relatoria - de acordo com o disposto no artigo 1. 0da Resolução n.° 03/201 6, do Superior Tribunal de Justiça (...)
      Ocorre que, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade de n.° 1.0000.16.039708-9/001, o Órgão Especial deste Tribunal, por maioria de votos, declarou inconstitucional a norma supramencionada, por violação ao disposto nos artigos 96, inciso 1, e 105, inciso 1, alínea 1", ambos da Constituição Federal, a estabelecerem, respectivamente, a competência dos Tribunais para elaborar seus regimentos internos e dispor sobre a competência de seus órgãos jurisdicionais, e a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar, originariamente, as reclamações destinadas à preservação de sua competência e à garantia da autoridade de suas decisões. 
    A teor do que dispõe o artigo 97 da Constituição da República, o Órgão Especial, nos Tribunais em que instituído, detém competência exclusiva para declarar, na via difusa, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, ostentando sua decisão - proferida em incidente disciplinado pelos artigos 948 a 950 do Código de Processo Civil - caráter vinculante para os órgãos fracionários da respectiva Corte.
    Curvo-me, então, ao posicionamento firmado pelo Órgão Especial, assim o fazendo tanto em razão do caráter vinculante da decisão proferida em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade quanto por ter me convencido, depois de refletida análise da questão, da incompatibilidade entre a Resolução n.° 03/2016, do Superior Tribunal de Justiça, e a Constituição da República. (…)
    Vê-se, pois, que essa ferramenta processual se destina a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões dos tribunais, incumbindo sua apreciação e julgamento ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Aos Tribunais de Justiça, portanto, apenas cabe a apreciação de reclamações que visem à preservação de suas respectivas competências ou garantir a autoridade de suas decisões. (…)
    No caso em tela, a pretensão deduzida, pelo Reclamante, na inicial, tem, por fundamento, alegada violação, pelo Acórdão cuja cópia se encontra às fls. 1291131v. - proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Araxá - da autoridade de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que diz representativos de entendimento dominante na jurisprudência daquela Corte. Conclui-se, assim, ser do Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e apreciar a Reclamação objeto dos presentes autos, por serem dele as decisões cuja autoridade se pretende preservar. Sendo assim, outro caminho não me resta senão ode suscitar, como ora suscito, com fundamento no art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil, Conflito Negativo de Competência, ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso I, "O", a quem deverão ser encaminhados os autos” (fls. 299-309, Vol. IV).
    2. Em 12.6.2019, requisitei informações ao suscitado e determinei vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (inc. VII do art. 52 e art. 168 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    3. Em 4.7.2019, o Ministro Marco Buzzi, relator da Reclamação n. 36.017 no Superior Tribunal de Justiça, prestou informações (doc. 11).
    4. O presente conflito negativo de competência foi remetido à Procuradoria-Geral da República e aguarda a emissão de parecer desde 4.7.2019.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Registre-se ter sido encaminhado o presente conflito negativo de competência à Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer sobre o mérito da controvérsia jurídica posta, lá aguardando até a presente data sem a manifestação do digno órgão que atua, no caso, custos legis. Entretanto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se sobre matéria de fundo, contando com manifestações da Procuradoria-Geral em casos análogos ao presente, a tornar dispensável nova manifestação.
    Conquanto se tenha conhecimento da carga de trabalho que assoberba a Procuradoria-Geral da República, não se há de descuidar do princípio da duração razoável do processo, a impor o prosseguimento imediato do processo.
    6. Na espécie vertente, não está configurada a competência deste Supremo Tribunal para o julgamento desta ação.
     Dispõe-se na al. o do inc. I do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I – processar e julgar, originariamente:
    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;”.
    Para se caracterizar a competência deste Supremo Tribunal, é indispensável que esteja em conflito a competência do Superior Tribunal de Justiça ou de Tribunal Superior para o julgamento da ação em que se busca a prestação jurisdicional.
    7. Não se há cogitar de conflito de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e qualquer outro órgão judiciário a ele vinculado a ensejar a competência deste Supremo Tribunal. Cite-se, a propósito, a Questão de Ordem no Conflito de Competência n. 7.094, de que foi Relator o Ministro Sepúlveda Pertence: 
    “I. Conflito positivo de competência: inexistência de regra, sequer em tese, entre STJ e Tribunais de segundo grau da justiça ordinária, federal ou estadual: jurisprudência do Supremo Tribunal.
      Embora manifestado entre Tribunais, o dissídio, em matéria de competência, entre o Superior Tribunal de Justiça e um Tribunal de segundo grau da justiça ordinária - não importando se federal ou estadual -, é um problema de hierarquia de jurisdição e não, de conflito: a regra que incumbe o STF de julgar conflitos de competência entre Tribunal Superior e qualquer outro Tribunal não desmente a verdade curial de que, onde haja hierarquia jurisdicional, não há conflito de jurisdição” (Plenário, DJ, 4.5.2001 – grifos nossos).
    Nesse mesmo sentido:
    "A instauração de conflito de jurisdição pressupõe, naturalmente, o dissídio de órgãos entre os quais não se identifique um liame de subordinação.
    Aqui, ao revés, verifica-se a relação de hierarquia, de que, data venia, não se pode eximir o suscitante..." (CC n. 6.627, Relator o Ministro Octavio Gallotti).
    "I- Hierarquia jurisdicional entre o STJ e os Tribunais de 2º grau, federais e estaduais, já que as decisões destes são submetidas, mediante recurso, à jurisdição do STJ. Sendo assim, não há falar em conflito de jurisdição ou de competência entre o STJ e aqueles Tribunais de 2º grau.
    II- Conflito de jurisdição não conhecido" (CC n. 6.997, Relator o Ministro Carlos Velloso).
    A necessidade, para a configuração da competência deste Supremo Tribunal, de se ter no conflito de competência ao menos um dos Tribunais Superiores da União e, de outro lado, que não haja magistrado a ele vinculado, está presente em diversos julgados, dentre os quais:
    “- Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência Instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes.” (CC n. 7.027, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 1º.9.1995).
    “Cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, os conflitos de competência entre os Tribunais Superiores da União e os magistrados de primeira instância a eles não vinculados. Inteligência do art. 102, I, o, da Constituição. Precedentes” (CC n. 7.025, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 9.6.1995).
    8. Em casos rigorosamente idênticos ao presente, nos quais integrantes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais suscitaram conflitos negativos de competência questionando a Resolução n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiçam, os Ministros deste Supremo Tribunal não têm conhecido dos conflitos. Confirma-se, a propósito, os seguintes precedentes: CC 8.139, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.12.2019; CC n. 8.043, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 20.9.2019; CC n. 8.090, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.9.2019; CC n. 8.042, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.9.2019; CC n. 8.040, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 20.9.2019.
    Não está caracterizada, portanto, situação de cabimento de conflito de competência a ser resolvido por este Supremo Tribunal.
    9. Pelo exposto, não conheço do presente conflito de competência, determinando a restituição do processo ao tribunal suscitante (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal e art. 38 da Lei n. 8.038/1990).
    Publique-se, intimando-se a Procuradoria-Geral da República sobre a assunção dos autos eletrônicos por este Supremo Tribunal, nos termos da legislação e regimentais.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
 Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora